Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora VER ANDRIGHI (Plantão Judicial) Número do processo: 0727845-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON LUIZ PEREIRA RAMOS IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO SAMUEL PEREIRA impetrou habeas corpus em favor de WASHINGTON LUIZ PEREIRA RAMOS contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas que manteve sua prisão preventiva. O paciente foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, art. 24-A da Lei no 11.340/2006 à pena de 2 anos, 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. O impetrante alega que não há fundamenta para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a r. sentença impôs pena a ser cumprida em regime aberto; que a simples gravidade do crime não é suficiente para sustentar a medida extrema, conforme entendimento dos tribunais superiores. Ao final requer, liminarmente a imediata expedição de alvará de soltura para aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade. O processo foi distribuído ao Des. Relator, Arnaldo Corrêa Silva, que proferiu despacho (id. 73842071) determinando a instrução do habeas corpus; o impetrante anexou documentação aos autos. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Não está presente o “fumus boni iuris”, porque estão preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. O art. 312 do CPP disciplina que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Conforme apreciou o MM. Juiz de Primeiro Grau na r. sentença, além de comprovada a existência do crime e a sua autoria, há necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, diante do perigo gerado pela liberdade do paciente à vítima. Isso porque, diferente do que alega o impetrante, após a prisão em flagrante no dia 9/10/2025 (id. 213882733, autos originários) pela prática de crime em situação de violência doméstica, o paciente foi colocado em liberdade provisória no dia 10/10/2025 (id. 214057990, autos originários) com monitoramento eletrônico. O relatório de violações desse monitoramento (id. 217289840, autos originários) noticiou que no mesmo dia 10/10/2024 houve a primeira violação porque o paciente se aproximou da residência da vítima, situação que se reiterou até a decretação da prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência; o paciente foi então preso novamente no dia 22/11/2024 (id. 218496964, autos originários). Portanto, a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e moral da vítima, de forma que estão presentes as condições necessárias à manutenção da prisão preventiva; não se vislumbra a presença de fumus boni iuris a fundamentar a concessão de liminar. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao Relator. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora em Plantão Judicial